Tribunal: STF
Processo: Rcl 78643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



Relatório



    1. Em 1º.5.2025, foi julgada procedente a reclamação da embargante nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (...) 8. As autoridades reclamadas reconheceram o vínculo empregatício, invalidando os contratos entre a reclamante e as pessoas jurídicas do beneficiário. 



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    (...) 10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar os acórdãos reclamados, por inobservância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral” (e-doc. 18).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.5.2025, a embargante opôs, em 7.5.2025, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 22).



    3. A embargante aponta erro material, pois “a I. Ministra Relatora entendeu no item 8 da decisão monocrática que houve reconhecimento de vínculo de emprego por invalidade de contrato entre a reclamante e as pessoas jurídicas do beneficiário. No entanto, não é este o caso dos autos, visto que o beneficiário não possui qualquer pessoa jurídica, não havendo discussão de contrato civil de prestação de serviços, tampouco de contratação de pessoa jurídica ou de autônomo” (fl. 2, e-doc. 22).



    Sustenta que, “na reclamação trabalhista, houve reconhecimento de vínculo de emprego entre o beneficiário e a tomadora de serviços (reclamante) única e exclusivamente por existir terceirização de atividade-fim. Ou seja, trata-se de empregado (pessoa física - CLT) contratado pelas empresas Pronto Express Logística e Multi-parceria (1ª e 2ª reclamadas da reclamação trabalhista). O beneficiário prestou serviços terceirizados à Whirlpool (reclamante). Os acórdãos reclamados entenderam, assim, pela nulidade do CONTRATO DE EMPREGO do reclamante com as reais empregadoras (Pronto Express e Multiparceria) e reconheceram o vínculo diretamente com a tomadora de serviços por se tratar de terceirização de atividade-fim” (fl. 3, e-doc. 22).



    Afirma que “não há aderência entre a temática 1.389 e o presente caso, pois não há discussão sobre validade de contrato civil ou sobre contratação de PJ/autônomo na reclamação trabalhista discutida” (fl. 3, e-doc. 22)



    Pede o acolhimento dos embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à embargante, pois houve erro material.



    Não se trata na espécie de reconhecimento de vínculo empregatício, invalidando os contratos entre a reclamante e as pessoas jurídicas do beneficiário, mas de reconhecimento de vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, desconsiderando-se que a reclamante se valeu de tomadoras de serviço para as quais o beneficiário prestava serviços.



    Na espécie, não se trata de alguma das hipóteses autorizadoras do sobrestamento do Tema 1.389.



    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para que, onde consta no item 8 do e-doc. 18: “As autoridades reclamadas reconheceram o vínculo empregatício, invalidando os contratos entre a reclamante e as pessoas jurídicas do beneficiário”, passe a constar: “As autoridades reclamadas reconheceram o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, desconsiderando que a reclamante se valeu de tomadoras de serviço para as quais o beneficiário prestava serviços”; e onde consta na parte dispositiva do e-doc. 18: “10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar os acórdãos reclamados, por inobservância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral”, passe a constar: “10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar os acórdãos reclamados, e determinar outro seja proferido, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF ”.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora